Tribunal: STF
Processo: RE 955845
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFIS. PARCELAS COM VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO. PAGAMENTO CONSIDERADO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ART. 5º, II, DA LEI Nº 9.964/2000. APLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES CONSTANTES NAS SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, visto implicar análise de matéria infraconstitucional.



    2. Não há repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.